Tribunal: STF
Processo: RE 510467
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS.
   OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. DEVER DE INDENIZAR.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
Não sendo possível, pela via
   do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar providências
   legislativas necessárias para prover omissão declarada
   inconstitucional - na espécie, o encaminhamento de projeto de lei
   de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos -,
   com mais razão não poderia fazê-lo o Poder Judiciário, por via
   oblíqua, no controle concreto de constitucionalidade, deferindo
   pedido de indenização para recompor perdas salariais em face da
   inflação.